Tribunal: TJSP
Processo: 1112389-04.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de financiamento. Sentença dissociada das teses formuladas na exordial. Julgamento extra petita. Nulidade da sentença caracterizada. Cabível a apreciação do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC. Contrato de empréstimo pessoal não consignado. Taxa de juros de 22% ao mês e 987,22% ao ano. Abusividade verificada. Índice que supera substancialmente a média de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de financiamento. Sentença dissociada das teses formuladas na exordial. Julgamento extra petita. Nulidade da sentença caracterizada. Cabível a apreciação do mérito, nos termos do art. 1.013, § 3o, IV, do CPC. Contrato de empréstimo pessoal não consignado. Taxa de juros de 22% ao mês e 987,22% ao ano. Abusividade verificada. Índice que supera substancialmente a média de mercado divulgada pelo Banco Central. Possibilidade de revisão. Medida que se impõe. Precedentes. Adequação à taxa anual prevista pelo Banco Central. Restituição ou compensação de forma simples. Inocorrência de má-fé. Danos morais não configurados. Mero dissabor. Indenização indevida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.